Tribunal: STF
Processo: HC 119486
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. DEFESA DEFICIENTE NA ORIGEM. SÚMULA 523/STF. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A ocorrência de nulidade insanável não pode ser aventada inicialmente em âmbito extraordinário, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Cabe ao impetrante a comprovação inequívoca de prejuízos concretos, advindos do parco intervalo de tempo entre a citação do acusado e seu respectivo interrogatório, bem como da nomeação de defensor ad hoc.



    3. O Princípio da Individualização da Pena impõe, na dosimetria, que cada circunstância judicial negativa desafie exasperação correspondente ao grau de culpabilidade do acusado, de modo que não guarda necessária identidade quantitativa de incremento.



    4. Não se admite reexame aprofundado de fatos e provas em sede de writ.



    5. Habeas corpus não conhecido, sem concessão da ordem de ofício.